Tribunal: STF
Processo: ARE 1492862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ART. 149 DO CP, NA REDAÇÃO PRIMITIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI PENAL REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA AJUSTADA. PENA DE MULTA AFASTADA. INEXISTÊNCIA NO TEXTO PRIMITIVO DO TIPO DO ART. 149 DO CP.



    1. 1. A redução da pessoa a condição análoga à de escravo afeta bem jurídico mais amplo, qual seja, a própria liberdade de ir e vir em contraponto à escravidão, que é a condição do homem não livre. Para a configuração desse tipo penal não basta a restrição da liberdade física, a prisão, a clausura; o que se pretende com a tipificação é livrar a pessoa do domínio psíquico, moral e econômico do empregador, fatores que a reduziam a condição inaceitável, análoga à de escravo.



    2. A jurisprudência pátria, inclusive deste TRF, firmou entendimento no sentido de que a alteração da redação do caput do art. 149 do CP, pela Lei 10.803, de 11/12/2003, não implicou descriminação das condutas praticadas antes da entrada em vigor da referida Lei. É hipótese de continuidade típico-normativa, uma vez não foi criada nova conduta incriminadora, mas apenas conferida nova redação ao dispositivo que já repudiava criminalmente a prática de redução de trabalhadores à condição análoga a de escravos (TRF1, ACR 2007.39.04.000388-6/PA, Relator Desembargador Federal Ney Bello, Terceira Turma, e-DJF1 de 12/8/2016).



    3. O conceito atual de escravidão, elemento normativo do tipo do art. 149 do CP, continua a depender da interpretação cultural do juiz, em razão da evolução dos paradigmas que permitiam enquadrar as condutas nesse conceito abrangente, que sofreu grandes transformações no último século. É certo que as formas predatórias de privação de liberdade e submissão evoluíram para formas modernas de aprisionamento, notadamente pelas relações de trabalho.



    4. Não restam dúvidas de que os trabalhadores, além de sofrerem restrição no seu direito e ir e vir, ainda foram sujeitados a condições degradantes, humilhantes e desumanas de trabalho. Viviam em alojamentos em péssimas condições de habitação (lonas sustentadas por estacas, que ficavam no meio de mata fechada, e, quando chovia, tinham de deixar o abrigo e ficarem expostos à chuva, com medo de que galhos de árvores caíssem sobre o alojamento), sem instalação sanitária, local para alimentação ou água potável. Ainda estavam presos ao “emprego” por dívidas contraídas com o patrão, sobre a qual não tinha o menor domínio, porque o empregador constituía o débito – já os próprios trabalhadores não podiam comprar seus mantimentos – e cobrava o valor que entendia cabível.



    5. Somado a isso, a fazenda estava distante cerca de 200km da cidade e a 70 km da parada de ônibus mais próxima, e havia constantes ameaças de violência física, praticadas pelo “gato”, gerente da fazenda, inclusive com busca de trabalhador na residência para retornar à fazenda para trabalharem em razão de dívida. Demonstrada, assim, a limitação de liberdade em razão das dívidas contraídas com os empregadores.



    6. O contexto evidencia a redução das pessoas a condição análoga à de escravo, pois retirada a dignidade humana e o sagrado direito e ir e vir.



    7. Na aferição da culpabilidade, o fato de o réu ser proprietário da fazenda e ter submetido 28 (vinte e oito) trabalhadores a condição análoga à de escravo não pode ser entendido como circunstâncias negativas, porquanto já sopesadas, respectivamente, como agravante genérica do art. 62, I, do CP, e causa de aumento de pena prevista no art. 70 do CP, devidamente aplicadas.



    8. Diante de duas circunstâncias judiciais negativas, e não mais quatro, deve ser reduzida a pena-base aplicada ao réu, com consequente redução da pena definitiva de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.



    9. Afastada a pena de multa, pois inexistente na forma primitiva do tipo penal do art. 149 do CP, e fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.



    10. Apelação do réu a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente